Tribunal: TJMT
Processo: 1030102-59.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1030102-59.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BARBARA DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 049.405.195-70 (RECORRENTE), AMANDA LUIZA VASCONCELOS FREITAS - CPF: 057.256.815-05 (ADVOGADO), QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18 (RECORRIDO), EDUARDO OLIVEIRA MACHADO DE SOUZA ABRAHAO - CPF: 093.814.557-67 (ADVOGADO), UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - CNPJ: 43.643.139/0001-66 (RECORRIDO), ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1030102-59.2024.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1030102-59.2024.8.11.0003

Embargante:

Qualicorp Administradora de Benefícios S.A.

Embargada:
Barbara da Silva Teixeira

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL.

PRAZO QUE COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve integralmente sentença condenatória em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais. O embargante alega omissão e contradição no acórdão quanto à fundamentação da rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva. A sessão de julgamento ocorreu em 22/05/2025 e os embargos foram interpostos em 30/05/2025. Não foram apresentadas contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração foram tempestivamente interpostos e, em caso positivo, se há vício no acórdão que justifique sua integração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos Juizados Especiais, conforme o artigo 49 da Lei no 9.099/95 e o Enunciado no 85 do FONAJE, o prazo para interposição de embargos de declaração é de cinco dias, contados da sessão de julgamento do recurso.

4.

Considerando que a sessão de julgamento ocorreu em 22/05/2025, o prazo expirou em 29/05/2025, sendo intempestiva a interposição dos embargos em 30/05/2025.

5.

A intempestividade, devidamente certificada nos autos, impede o conhecimento do recurso, nos termos da jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos não conhecidos.

Tese de julgamento
:

1.

Nos Juizados Especiais, o prazo para oposição de embargos de declaração flui da data da sessão de julgamento, conforme artigo 49 da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 85 do FONAJE.

2.

A interposição fora do prazo legal acarreta o não conhecimento dos embargos de declaração por intempestividade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, artigo 49.

Jurisprudência relevante citada
: FONAJE, Enunciado no 85; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1011331-41.2021.8.11.0002, Relator Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 26.07.2022, DJE 26.07.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1030102-59.2024.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1030102-59.2024.8.11.0003

Embargante:

Qualicorp Administradora de Benefícios S.A.

Embargada:
Barbara da Silva Teixeira

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Qualicorp Administradora de Benefícios S.A..

Ação
:
de Obrigação de Fazer para Restabelecimento de Plano de Saúde Cumulada com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
2o Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id. 275551480)
:
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa UNIMED NACIONAL declarando extinto o feito em relação a ela.

Julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, ratificando os termos da liminar que determinou o restabelecimento do plano de saúde da autora gestante, condenando as empresas requeridas Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. e Unimed do Estado de São Paulo - Federação Estadual das Cooperativas Médicas solidariamente ao pagamento de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), a título de danos morais e ao ressarcimento de despesas médicas e mensalidades no período do cancelamento no importe de R$ 6.080,48 (seis mil, oitenta reais e quarenta e oito centavos) a título de danos materiais.

Acórdão
(Id. 288421899): conheceu dos recursos interpostos por
Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. e Unimed do Estado de São Paulo - Federação Estadual das Cooperativas Médicas.

e negou-lhes provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 290181374):

o embargante alega contradição e omissão no acórdão, quanto à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando ausência de fundamentação jurídica adequada
.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1030102-59.2024.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1030102-59.2024.8.11.0003

Embargante:

Qualicorp Administradora de Benefícios S.A.

Embargada:
Barbara da Silva Teixeira

VOTO

Eminentes Pares,

O artigo 49 da Lei no 9.099/95 dispõe que os Embargos de Declaração serão opostos no prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência da decisão. Já o Enunciado 85 do FONAJE prevê que “
o prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento”.

Partindo desses pressupostos,
o lapso temporal começa a fluir diretamente da sessão de julgamento
, nos termos do artigo e do enunciado acima mencionados.

Dessa forma, uma vez que o resultado do recurso é proferido na sessão de julgamento da qual os advogados foram devidamente intimados, não há intimação do acórdão em momento posterior.

No presente caso
, a sessão de julgamento do recurso inominado foi realizada no dia 22/05/2025, oportunidade em que as partes saíram intimadas do teor do acórdão e, consequentemente, do prazo para eventual interposição de recurso.

Logo, considerando que o prazo para a oposição de Embargos de Declaração passou a fluir no dia do encerramento da sessão, qual seja 22/05/2025, finalizou-se em
29/05/2025
.

No entanto, estes Embargos de Declaração foram opostos na data de 30/05/2025 (Id.

290181374), isto é, fora do prazo legal, de modo que são manifestamente intempestivos, conforme adequadamente certificado pela Secretaria deste juízo em Id. 290422384.

Assim, diante da evidente intempestividade, é o caso de não conhecer estes aclaratórios, conforme vem decidindo as Turmas Recursais:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
INTEMPESTIVIDADE
.
FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso de
Embargos
de
Declaração
deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

(N.U 1011331-41.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022).

Diante do exposto,
NÃO

CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração, por sua manifesta intempestividade.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025